Tribunal: TJMT
Processo: 1016435-54.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-10-07

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1016435-54.2020.8.11.0000 - CLASSE 202 - CNJ - COMARCA DE VÁRZEA GRANDE
Agravante : JOEL RODRIGUES FERREIRA FILHO
Agravado : DAVI RODRIGUES FERREIRA DE FALCHI
Número do Protocolo: 1016435-54.2020.8.11.0000
Trata-se de recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por JOEL RODRIGUES FERREIRA FILHO contra a decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 1a Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Várzea Grande/MT, que nos autos da ação de “Alimentos” (Proc. no 1011703-58.2019.8.11.0002), ajuizada contra o agravante por DAVI RODRIGUES FERREIRA DE FALCHI, representado por sua genitora RAQUEL JARDIM DE FALCHI, fixou alimentos provisórios em favor do autor em valor correspondente a 1 (um) salário mínimo vigente (cf. Id. no 53219970 - pág. 50/51).
O agravante afirma que os alimentos foram arbitrados em completa dissonância com o binômio necessidade/possibilidade, cuidando-se de patamar absolutamente incompatível com a sua capacidade contributiva no momento, eis que, além do agravado, possui mais outro quatro filhos, os quais também recebem alimentos mensais de sua parte, sendo que nenhum em valor tão elevado quando o fixado na decisão agravada.
Diz que, embora o seu subsídio bruto seja de R$ 8.829,14, após os descontos obrigatórios e os débitos consignados diretamente em folha de pagamento, o que realmente tem disponível por mês é o valor de R$ 3.848,43, que sequer cobre as suas despesas ordinárias e demais compromissos financeiros assumidos, pois, segundo os seus cálculos, “efetuando a subtração das despesas em relação ao seu subsidio mensal, sobre um saldo negativo de R$5.369,14, tendo que recorrer aos cartões de credito para suprir com as demais despesas essenciais a manutenção da sua subsistência e a de sua família”.
Alega que, em contrapartida, a necessidade do agravado foi supervalorizada, na medida em que “a decisão combatida teve por base as alegações apresentadas exclusivamente pela representante do agravado que induziu o judiciário ao erro, uma vez que, (além de) não apresentar a situação financeira confortável como fez crer, (...) o valor fixado extrapola o necessitado pelo infante”, e, além do mais, argumenta que “não pode (...) deixar de prestar auxílio a qualquer de seus descendentes (incluindo seus outros quatro filhos) ou priorizar um em detrimento dos demais”, e que, como a genitora é igualmente responsável pelas despesas do agravado, nada justifica valor tão elevado.
Pede, então, o provimento do recurso, para que a verba alimentar seja reduzida para, no máximo, 50% do salário mínimo vigente; de imediato, pede a antecipação dos efeitos da tutela recursal (cf. Id. no 53219973).
É a suma.
D E C I D O
O art. 1.694, § 1o, do CC prevê que os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do alimentado e da capacidade contributiva do alimentante, o que significa que a fixação da verba alimentar deve sempre ser alcançada com base no binômio necessidade/possibilidade.
Em primeira análise, conquanto se mostrem pertinentes à discussão mais aprofundada da matéria, em sede de cognição inicial, as razões recursais não convencem prontamente quanto ao provável desacerto da decisão agravada, pois, à primeira vista, o que se vê dos dados objetivos disponíveis nos autos é que a verba alimentar não se apresenta de forma flagrantemente destoante das possibilidades econômicas do alimentante, que, segundo informa o holerite de julho/2020, é 3o Sargento da Polícia Militar, com subsídio mensal bruto de R$ 8.829,14 e o líquido de R$ 3.848,43 (cf. Id. no 53219986), e, em contraponto, além da presunção absoluta de necessidade, que impõe o dever alimentar quanto às despesas básicas do infante (vestuário, saúde, alimentação, educação etc.), ao que tudo indica, o agravado possui despesas especificas e especiais, uma vez que noticiado que “faz acompanhamento neurológico, devido transtorno de expressão da linguagem (CID F80.0), atestado pela Dra. Viviane Cabral Quixabeira (CRM 6491), conforme laudo médico em anexo. E está em tratamento com uma equipe multidisciplinar, sendo ela fonoaudióloga, psicóloga e terapeuta ocupacional” (cf. Id. no 53219970 - pág. 53), o que, ao menos por ora, é elemento forte a corroborar a fixação da verba no patamar posto pela decisão impugnada.
Logo, em que pese a alegação do agravante de que seus compromissos financeiros mensais ordinários já corroem a integralidade dos seus proventos, a verdade é que a definição da real capacidade do alimentante e das necessidades básicas do alimentado ainda dependem de dilação probatória, porém, dada a natureza alimentar e o caráter urgente da medida, considerando que a necessidade do agravante é presumida, admito que a decisão impugnada merece ser desprestigiada por ora.
Pelo exposto, admito a interposição recursal tal como efetivada, pelo que recebo e autorizo o processamento do agravo de instrumento, mas INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal, ficando o quadro assim acertado até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito pelas contrarrazões, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Intime-se o agravado, na forma do art. 1.019, II, do CPC, para que responda no prazo de 15 dias.
Após, dê-se vista dos autos a Procuradoria Geral de Justiça.
Expeça-se o necessário.
Cuiabá-MT, 07 de outubro de 2020.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator